Tribunal: STF
Processo: RE 1526005
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ANUÊNIOS E QUINQUÊNIOS RECONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO NA DECISÃO EXEQUENDA POSTERIORMENTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. ORIENTAÇÃO DO STJ NO RE 1861.550. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 15 – ID: 2ff4b5c6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXII, do texto constitucional (eDOC 25 - ID: 4f7e16e1). 



    Sustenta, em síntese, que, embora decisão transitada em julgado tenha estabelecido o índice de correção monetária, a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal impõe a sua adequação ao precedente constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior. Confira-se, por oportuno, a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ’É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.‘” (RE 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



    Embora a tese fixada pela Corte verse, expressamente, apenas sobre os juros moratórios, entendo que a ratio decidendi do paradigma de repercussão geral é igualmente aplicável à correção monetária. É o que se extraio do voto do Ministro Nunes Marques, Relator:



    “Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução. 



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis:



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    (...)



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.”



    Vê-se, pois, que toda a fundamentação exposta no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral evidencia a sua aplicabilidade tanto para os juros moratórios quanto para correção monetária. Até mesmo os precedentes citados para amparar a conclusão da Corte dispõem a respeito das duas questões. 



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem assentou a aplicabilidade do índice oficial de remuneração básica, em razão da existência de coisa julgada, mesmo existindo pronunciamento do STF em sentido diverso. Colho do acórdão recorrido:



    “A decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que não é possível a alteração do índice da correção monetária, eis que a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária trata-se de coisa julgada, imutável na execução.



    Como é sabido, quando da execução de sentença condenatória, o cálculo do valor devido deve se ater estritamente aos termos do título executivo judicial, formador da coisa julgada, inclusive no que tange aos índices de correção monetária e de juros de mora.



    (...)



    Neste ponto, consigno que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, decidiu que a declaração de inconstitucionalidade do emprego da TR como índice de correção monetária sobre as condenações judiciais proferidas em face da Fazenda Pública não comporta qualquer modulação de efeitos. 



    Ocorre, no entanto, que, recentemente, o STJ, amparado na jurisprudência do STF, decidiu que, nos casos em que a TR tenha sido expressamente fixada em decisão transitada em julgado antes do início dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a modificação do índice não pode ser operada em cumprimento de sentença, reclamando ação rescisória.



    (...)



    No caso dos autos, verifico que houve trânsito em julgado do acórdão em 29.04.2014, anterior, portanto, ao julgamento da Suprema Corte, que ocorreu em 20.09.2017, razão pela qual não há que se falar em prevalência da tese fixada em sede de repercussão geral. 



    Assim, tem-se que a condenação imposta ao Estado do Paraná deverá ser corrigida monetariamente pela TR (art. 1º F da referida Lei), sob pena de ofensa à coisa julgada. E isso, sem que as posteriores alterações legislativas e jurisprudenciais tenham incidência ao caso em desate, na medida em que a sua consideração acabaria por tornar infindável a lide submetida a exame.” (eDOC 15 - ID: 2ff4b5c6, p. 2-4)



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro julgamento seja realizado, em observância às diretrizes fixadas pela jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente